Tribunal: TJDFT
Processo: 0714864-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714864-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO TELLES LIMA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luís Claudio Telles Lima contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ordinária de reparação danos materiais e morais, indeferiu pedido do autor de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 190890427, autos originários no 0701455-05.2024.8.07.0015). Nas razões recursais, a parte recorrente alega buscar, no processo de origem, reparação civil dos danos materiais causados pela falha do serviço dos bancos réus, com a devolução da quantia paga à golpista, no valor de R$ 5.344,45 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), bem como reparação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assevera possuir renda anual de R$ 55.608,09 (cinquenta e cinco mil seiscentos e oito reais e nove centavos), o que corresponde a cerca de R$ 4.634,00 (quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais) por mês, ou seja, dentro dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento jurídico. Assinala que os documentos juntados pelo agravante no juízo de origem demonstram que possui rendimento módico, o que, em conjunto com a presunção de veracidade que deve ser dada à declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, extrato de conta bancária negativa por ele firmada, deve efetivamente levar ao acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedida a justiça gratuita ao agravante. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de concessão da gratuidade de justiça em prol do recorrente, em ação de reparação de danos materiais e morais, decorrente de suposta fraude a que foi submetido, em face das instituições financeiras agravadas. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos desta Oitava Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, consoante se depreende da leitura conjunto do artigo 1o, §1o e §2o, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda (grifamos). Cabe destacar que os empréstimos e despesas diversas são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, com base nos documentos carreados aos autos, cabe destacar: a) a declaração de ajuste anual do imposto de renda de 2023/2022 não indica rendimentos tributáveis recebidos de qualquer fonte, mas apenas a existência de um único bem em seu nome: um veículo HB20, no valor de R$ 51.405,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e cinco reais) (ID 57915309); b) Os extratos bancários revelam movimentações financeiras superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, com meses como fevereiro de 2024, em que há entradas superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), janeiro de 2024, com entradas superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e março de 2024, com entradas superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Portanto, a documentação apresentada tanto na petição inicial do processo original quanto neste recurso é inconsistente entre si e com as alegações feitas pelo autor/recorrente, não sendo merecedora de amparo. Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pelo agravado, abatidos os descontos compulsórios, ultrapassam o teto estabelecido na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, não afasta a presunção de hipossuficiência econômica do recorrente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator